Tribunal: TJMMG
Processo: 2000455-92.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000455-92.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 05/11/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DESCRITO NO ART. 162 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (DESPOJAMENTO DESPREZÍVEL). PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO, AUSÊNCIA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DELIBERADA EXPOSIÇÃO DO ATO EM REDE SOCIAL. FILMAGEM E PUBLICAÇÃO REALIZADAS PELO PRÓPRIO ACUSADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA PRIMEVA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 162 (despojamento desprezível) do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: i) ausência de dolo específico sob o argumento de que o tipo em questão demanda, não apenas o ato de se despojar do uniforme, mas que isso ocorra por menosprezo ou vilipêndio; ii) no caso em apreço, restou demonstrado durante a instrução processual que o apelante jamais teve a intenção de menosprezar ou vilipendiar a farda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), entendimento este corroborado pelo representante do Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As imagens obtidas da gravação produzida e publicada pelo próprio acusado, bem como as provas orais colacionadas aos autos, demonstram, de forma incontroversa, que o apelante perpetrou a conduta delitiva que lhe foi imputada. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação criminal improvida. __________ Dispositivos relevantes citados: CPM: artigo 162; CPPM: art. 439, “e” e CPP, artigos 28-A e 158-A. Jurisprudência relevante citada: Não houve citação. (Desembargador James Ferreira Santos, relator) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA INDEFERIDO SOB FUNDAMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR – POSTERIOR MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PROFERIDA SEM OPORTUNIZAÇÃO DO ACORDO – PREJUÍZO EVIDENTE – DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A AVALIAÇÃO DO CABIMENTO DO ANPP – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO – VISTA AO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA OFERTA DO ACORDO – PRELIMINAR ACOLHIDA. - O indeferimento do pedido de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), sob fundamento posteriormente reconhecido como manifestamente ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça, acarreta prejuízo inequívoco ao réu, sobretudo quando ele vem a ser condenado sem que lhe tenha sido oportunizada a celebração do acordo. - Embora, em momento posterior, o Ministério Público tenha se manifestado pela absolvição do acusado, tal posicionamento não elimina o prejuízo decorrente da condenação, já que o réu não teve a possibilidade de ter o ANPP formalmente ofertado e homologado. - Preliminar acolhida para suspender o julgamento da presente apelação e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dada vista ao Ministério Público para oferecimento do ANPP, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, revisor, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em afastar as preliminares arguidas e, no mérito, também por maioria, em negar provimento ao recurso de apelação manejado pela defesa, mantendo incólume a sentença primeva. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que acolheu a preliminar suscitada pela defesa, para suspender o julgamento da apelação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dada “vista” ao Ministério Público para oferecimento do ANPP ao apelante. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo ex-Sd PM Carlos Henrique de Oliveira Ribeiro, contra decisão do juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que, julgando procedente a denúncia, o condenou pelo crime descrito no art. 162 (despojamento desprezível) do Código Penal Militar (CPM), nos termos da respeitável sentença acostada no evento 112. A denúncia foi recebida no evento 2 dos autos de primeira instância e narrada nos termos a seguir: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por sua Promotora de Justiça in fine subscrita, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 129, I, da Constituição da República, artigo 29 do Código de Processo Penal Militar, e com base nos presentes autos, DENUNCIAR: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO, Ex-Sd PM, nº 183.263-3, à época lotado na EFSD/APM, brasileiro, natural de Belo Horizonte/MG, nascido em 29 de dezembro de 1993, filho de Luciana de Oliveira Ribeiro, qualificado em Evento 1, “Peças IPM 2”, fl. 55, pelos seguintes fatos e fundamentos: Em meados de fevereiro de 2023, o denunciado despojou-se do uniforme da Polícia Militar de Minas Gerais, por menosprezo. Em meados de agosto de 2022, o denunciado ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais, tendo iniciado o curso de formação de soldados de 2ª classe promovido pela EFSD/APM. Entre janeiro e fevereiro de 2023, o denunciado começou a publicar fotos e vídeos em seu perfil pessoal na rede social “Instagram”, mostrando a sua rotina na escola de formação sem autorização, bem como demonstrando descontentamento e desinteresse em relação ao curso e à vida na caserna. Dentre as postagens feitas, em fevereiro de 2023, o denunciado publicou um vídeo arremessando itens da farda no chão da sala de sua residência, aparentemente, após retornar de um dia intenso na EFSD/APM. Em desprezo evidente pela farda da Corporação, o denunciado iniciou o vídeo proferindo que tiraria o colete, arremessando-o, logo em seguida, no chão do apartamento. Ato contínuo, também menosprezando a farda da Instituição Mineira, o denunciado arremessou o cinto, a gandola, a camiseta branca e os coturnos, todos amontoados, no chão da sala. É imperioso destacar que, a todo momento, o denunciado proferia dizeres como “oh, glória”, “tô nem acreditando que tô tirando essa porra”, “caralho”, “some, some, some”, “pelo amor de Deus”, “nossa senhora”, demonstrando o dolo em menosprezar o uniforme da Corporação e afrontar a disciplina militar. Diante do exposto, DENUNCIO o Ex-Sd PM Carlos Henrique de Oliveira Ribeiro como incurso no art. 162 (Despojamento Desprezível) do CPM, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. TESTEMUNHAS: 1) 1º Ten PM Raphael Jesus Maciel Santos, Evento 1, “Peças IPM 2”, fl. 16; 2) Sd PM Victor Antônio Mantesso Coelho, Evento 1, “Peças IPM 2”, fl. 23; 3) Sd PM Michelle Azevedo Pacheco Dornelas, Evento 1, “Peças IPM 2”, fl. 25; [...] O acusado foi devidamente citado, conforme mandado de citação e certidão do evento 9. A nomeação da Defensoria Pública para atuar na defesa técnica foi determinada com o despacho do evento 12. No evento 15, a defesa se manifestou pugnando para que o juízo do feito se manifestasse sobre a inconstitucionalidade do art. 90 da Lei n. 9.099/95, bem como sobre a aplicação do art. 28 da Lei n. 13.964/2019, já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que o Código de Processo Penal (CPP) comum tem aplicabilidade subsidiária ao processo penal militar. No evento 16, entretanto, foi juntado aos autos o mandato procuratório com o qual o acusado outorgou poderes para o escritório de advogados constituído para patrocinar sua defesa. Com a petição do evento 20, o acusado manifestou ciência quanto à data designada para a audiência de oitiva das testemunhas do processo e solicitou autorização para acompanhar o processo remotamente, tendo em vista estar residindo em Dubai para fins de estudo, nos termos dos documentos carreados aos autos, o que foi deferido com o despacho do evento 22. Os autos foram redistribuídos para o juízo substituto em exercício da titularidade da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos termos dispostos na Resolução n. 291, de 18 de setembro de 2023, do Pleno desta Corte, bem como do Provimento do Conselho Nacional de Justiça (PCJM) n. 2, de 13 de dezembro de 2023. No evento 51, o Ministério Público pugnou pela juntada das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) das justiças militar e comum (naturalidade), bem como da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) do acusado, para análise do cabimento de benefícios previstos na Lei n. 9.099/90. As FACs expedidas por esta Justiça especializada e pela Justiça comum, comarca de Belo Horizonte, bem como a FAC expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG) foram trazidas aos autos nos eventos 58, 59 e 60, respectivamente. A proposta de transação penal oferecida pelo Ministério Público no evento 63, consistente no pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, podendo ser parcelada em até 6 vezes, foi indeferida pelo juízo do feito, com o despacho do evento 66, em razão da vedação contida no artigo 90-A da Lei n. 9.099/1995, de que as disposições da referida Lei, dentre elas a aplicação da transação penal, não se aplicam no âmbito da Justiça Militar, e, ainda, da decisão deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0001436-80.2017.9.13.0000, por maioria de votos, pela não aplicação, nesta Justiça especializada, dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais). A resposta à acusação foi acostada no evento 93. Com a decisão do evento 96, o juízo substituto remeteu à decisão do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) a análise da resposta à acusação e do requerimento para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) do evento 95 e designou, para o dia 19 de novembro de 2024, às 13h15min, a audiência para oitiva das testemunhas do processo. Nessa audiência, o colendo CPJ indeferiu o requerimento para aplicação do ANPP, em que pese a manifestação favorável do Ministério Público. As testemunhas do processo, 1° Ten PM Raphael Jesus Maciel dos Santos e Sd PM Victor Antônio Mantesso Coelho, compromissadas na forma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da lei, prestaram seus depoimentos, enquanto foi dispensada pelo Ministério Público, a testemunha ausente, Sd PM Michelle Azevedo Pacheco Dornelas. No evento 130, juntou-se a decisão prolatada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu o pedido liminar formulado na ação de habeas corpus impetrada pelo apelante para lhe assegurar a aplicação do ANPP. No evento 150, juntou-se cópia do acórdão prolatado pela Segunda Câmara, denegando, por maioria, a ordem impetrada nesse mesmo sentido. As testemunhas arroladas pela defesa no evento 136, Sd PM Weyder Felipe Nazaré e Sd PM Victor Carvalho de Jesus, foram ouvidas na audiência de 18 de maio de 2025, Ata do evento 158, na mesma oportunidade em que foi interrogado o acusado. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), nada foi requerido. Já na fase do art. 428 do mesmo diploma processual, a defesa pugnou por apresentar suas alegações finais em plenário, enquanto o Ministério Público se manteve silente. Na audiência de julgamento do dia 22 de maio de 2025, dispensada a leitura da denúncia e de outras peças do processo, o promotor de justiça, doutor Fabrício Costa Lopo, requereu a improcedência da peça acusatória, para absolver-se o ex-Sd PM Carlos Henrique de Oliveira Ribeiro da prática do crime previsto no art. 162 (despojamento desprezível) do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. A defesa técnica, por sua vez, preliminarmente, requereu que as provas digitais sejam declaradas inadmissíveis, por ausência da cadeia de custódia. Quanto ao mérito, pugnou pela improcedência da peça acusatória, para absolver-se Carlos Henrique de Oliveira Ribeiro da prática do crime do art. 162 (despojamento desprezível) do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", por atipicidade da conduta e aplicação do princípio da intervenção mínima, ou, subsidiariamente, no art. 439, alínea "d", excludente de culpabilidade, ambas do CPPM. Não houve réplica, nem tréplica. O colendo CPJ, por unanimidade, julgou procedente a denúncia, para rejeitar a preliminar apresentada pela defesa e condenar o ex-Sd PM Carlos Henrique de Oliveira Ribeiro pela prática do crime previsto no art. 162 (despojamento desprezível) do CPM, fixando a pena em 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do benefício do "sursis penal", deferindo-se ao réu, contudo, o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público e a defesa técnica dispensaram a audiência para leitura de sentença. Mas, irresignada com a condenação, a defesa apelou no evento 200, trazendo suas razões no evento 210. Razões de apelação da defesa A defesa, preliminarmente, requereu a suspensão do presente julgamento, diante da superveniência de decisão proferida pelo STJ, nos autos do Habeas Corpus n. 962802/MG, impetrado em favor do apelante. Informou que, o histórico processual revela que, embora a defesa tenha pleiteado oportunamente a aplicação do ANPP (evento 95), o juízo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de sua inaplicabilidade à Justiça Militar Estadual (evento 96). Disse que, em audiência de instrução realizada em 22/11/2024 (evento 127), a defesa reiterou o pedido, sendo acompanhada pelo promotor de justiça, que se manifestou favoravelmente à concessão do benefício. Relatou que, ainda assim, o CPJ manteve o entendimento anterior e deu continuidade ao feito. Falou que a matéria foi levada a este TJMMG, por meio de Habeas Corpus, o qual teve a ordem denegada pela Segunda Câmara, por maioria de votos. Contudo, em 13 de junho de 2025, o STJ, por decisão monocrática do ministro Joel Ilan Paciornik, concedeu a ordem de ofício, para determinar que o juízo de origem proceda à intimação do Ministério Público local, a fim de que este avalie a possibilidade de oferecimento do ANPP ao paciente, se presentes os requisitos legais. Assentou que o prosseguimento do julgamento da presente apelação, sem o prévio cumprimento da ordem do STJ, poderá acarretar violação à autoridade da decisão proferida pela Corte Superior e à efetividade do instituto em questão. Lembrou que, diante disso, impõe-se, como medida de cautela e de respeito ao comando judicial já proferido, a suspensão do julgamento do presente recurso até que o juízo de origem intime o Ministério Público para reavaliar a possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos da orientação firmada pelo STJ. A defesa argumentou, ainda, pela nulidade da sentença, por ausência da cadeia de custódia das provas, uma vez que uma prova digital deve conter os elementos de auditabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade e justificabilidade. No seu entendimento, esses aspectos essenciais precisam estar presentes nas evidências digitais, sendo que a ausência de qualquer um deles resulta em um elemento frágil e deficiente, de valor probatório reduzido ou nulo. Afirmou que, no caso sob análise, a total inobservância à cadeia de custódia é confirmada pelo testemunho do Tenente Rafael, ficando claro, no decorrer da instrução processual e nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM), que a autoridade de polícia judiciária militar não observou, em qualquer momento, quaisquer dos elementos objetivos e legais da cadeia de custódia. Disse que todo o IPM e posterior denúncia foram baseados em provas arrecadadas de forma manifestamente ilegal, gerando, assim, o maior prejuízo que um acusado pode ter, qual seja, uma decisão penal condenatória, conforme recente decisão do STJ. Alegou inobservância ao sistema acusatório, porquanto o requerimento do promotor de justiça para absolver o acusado com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM foi ignorado pelo CPJ. Ponderou que o sistema acusatório deve ser respeitado em todas as jurisdições, sob pena de nulidade processual e de grave violação aos direitos fundamentais do acusado. No mérito, pontuou que a conduta atribuída ao apelante exige, para a sua tipificação, a presença do dolo específico, porquanto o crime previsto no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 artigo 162 do CPM demanda não apenas o ato de se despojar do uniforme, mas que isso ocorra por menosprezo ou vilipêndio. Aduziu que, no presente caso, apesar do entendimento diverso do CPJ, restou demonstrado durante a instrução processual que o apelante jamais teve a intenção de menosprezar ou vilipendiar a farda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), entendimento este corroborado pelo representante do Ministério Público. Invocou a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, que classificou o princípio da fragmentariedade como corolário dos princípios da intervenção mínima e da reserva legal. Observou, diante desse aspecto do caráter fragmentário do Direito Penal, duas situações apontadas no conceito pontuado por Bitencourt que se aplicam ao presente caso. O primeiro deles de que a esfera penal não pode se ocupar de condutas puramente imprudentes ou ações meramente imorais, bem como, segundo ponto, de que o princípio da fragmentariedade é plenamente aplicável quando o tipo penal violado, no seu aspecto material, não for lesivo ao bem jurídico tutelado ou ficar evidenciada a desproporcionalidade entre a intervenção estatal e a conduta a ser punida. Alegou ter tido sua atenção chamada na frente de toda a escola, o que representou para ele uma sanção moral aplicada, que levou o apelante a pedir baixa da corporação, justamente por não suportar o estigma que lhe foi imposto. Disse mais, que sua saída voluntária representa, por si, uma forma de penalização grave, uma vez que era seu sonho tornar-se um policial militar. Com estes argumentos, pediu, in verbis: 1. Preliminarmente, pela suspensão do julgamento até que a decisão do Superior Tribunal de Justiça seja cumprida, com a remessa dos autos à instância de origem para que o Ministério Público se manifeste; 2. Diante da ausência de preservação da cadeia de custódia e da falta de garantia quanto à integridade das provas digitais, requer-se que seja reconhecida a ilicitude dos elementos, sendo consequentemente declarados inadmissíveis, por violação ao devido processo legal; 3. O reconhecimento da nulidade da sentença em razão da clara violação aos ditames constitucionais e legais do sistema acusatório; 4. Que seja reformada a sentença que condenou o Apelante pelo crime de Despojamento Desprezível, para absolver o Sr. Carlos Henrique, por atipicidade da conduta descrita no art. 162 do CPM, bem como pela aplicação do princípio da fragmentariedade, nos termos dos arts. 439, alínea “b” do CPPM; 5. Seja intimado o i. representante do Ministério Público para, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Contrarrazões ao recurso de apelação da defesa O ilustre promotor de justiça doutor Fabrício Costa Lopo, nas suas contrarrazões ao apelo defensivo, argumentou no sentido de afastar as preliminares arguidas e, no mérito, manteve o posicionamento ministerial que requereu, na audiência de julgamento, a absolvição do acusado com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. No seu parecer do evento 12 dos autos de segunda instância, o eminente procurador de justiça doutor Carlos Augusto Esteves de Carvalho, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 com atribuições nesta Corte à época, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o ex-Sd PM Carlos Henrique de Oliveira Ribeiro nas sanções do artigo 162 do CPM. Relatei o necessário. Depois de devidamente revisados, os autos foram restituídos sem observações ou sugestões, para este momento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque atende os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Antes de avançar ao mérito, será necessário apreciar as preliminares arguidas pela defesa nas suas razões recursais do evento 210. Na primeira preliminar, a defesa arguiu a suspensão do presente julgamento, em razão de uma decisão superveniente proferida no Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos da Ação de Habeas Corpus n. 962.802/MG, impetrada naquela Corte em favor do paciente, ora apelante, ex-Sd PM Carlos Henrique de Oliveira Ribeiro, depois que a mesma ordem foi denegada com os votos unânimes dos integrantes desta colenda Segunda Câmara. Analisada com o devido cuidado a decisão prolatada, monocraticamente, pelo eminente ministro relator Joel Ilan Paciornik (evento 209), não encontrei qualquer menção daquele magistrado à suspensão deste julgamento, como pretendeu fazer crer a defesa. O que consta expressamente na decisão apontada é a recomendação para devolução dos autos ao juízo de origem, para fins de intimação do promotor de justiça, que avaliaria a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em benefício do paciente ora apelante, quando deixou claro, contudo, que não estava reconhecendo o seu direito subjetivo à proposta. Ocorre que o mesmo promotor de justiça de primeiro grau, nas contrarrazões à irresignação defensiva apresentadas posteriormente à colação aos autos da decisão reportada, manifestou-se no sentido de que o prosseguimento do julgamento não violaria a decisão superior, especialmente na hipótese de o Ministério Público ter exposto sua posição favorável ao réu, tornando a suspensão medida protelatória e desnecessária. Confira-se a manifestação no parágrafo que trago à mesa, extraído das contrarrazões lançadas no evento 215: [...] A defesa articula preliminares que, embora respeitáveis do ponto de vista técnico, não merecem acolhida por este Egrégio Tribunal. Quanto à alegada necessidade de suspensão do julgamento em face da decisão do STJ no HC 962.802/MG, observa-se que a determinação judicial limitou-se à intimação do Ministério Público para reavaliar o Acordo de Não Persecução Penal, sem suspender automaticamente os atos processuais posteriores. Este Parquet já procedeu à reavaliação durante a instrução e nas alegações finais, concluindo que o caso não comporta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 persecução penal e posicionando-se pela absolvição definitiva, medida mais benéfica que o próprio ANPP. O prosseguimento do julgamento não viola a decisão superior, especialmente quando o MP manifesta posição favorável ao réu, tornando a suspensão medida protelatória desnecessária. [...] Com essas reflexões, afasto a primeira preliminar suscitada. Na segunda preliminar, a defesa sustentou a nulidade da sentença, por ausência da cadeia de custódia das provas, uma vez que, no seu entendimento, uma prova digital deve conter os elementos de auditabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade e justificabilidade, sendo esses aspectos essenciais que precisam estar presentes nas evidências digitais, de modo que a ausência de qualquer um deles resulta em um elemento frágil e deficiente, de valor probatório reduzido ou nulo. A defesa afirmou que, no caso sob análise, a total inobservância à cadeia de custódia é confirmada pelo testemunho do Tenente Rafael, ficando claro, no decorrer da instrução processual e nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM), que a autoridade de polícia judiciária militar não observou, em qualquer momento, quaisquer dos elementos objetivos e legais da cadeia de custódia. Disse que todo o IPM e posterior denúncia foram baseados em provas arrecadadas de forma manifestamente ilegal, gerando, assim, o maior prejuízo que um acusado pode ter, qual seja, uma decisão penal condenatória, conforme recente decisão do STJ. Com o devido respeito ao entendimento manifestado pela douta defesa, penso que razão não lhe assiste. Não vejo como desconsiderar a confissão do próprio apelante quanto ao conteúdo que produziu e publicou na sua própria rede social do Instagram. Não há, por outro lado, qualquer indício nos autos de que referido conteúdo tenha sido falseado, editado ou violado de qualquer forma por interferência de terceiros. A nulidade de um ato processual somente ocorre quando se verifica violação das formalidades legais, gerando a declaração de ineficácia do ato. As nulidades podem ser absolutas, quando, por sua gravidade, não sejam sanáveis ou relativas, quando, sendo menos graves, se tornam passíveis de saneamento. No caso em apreço, a nulidade apontada pela douta defesa, de inobservância da cadeia de custódia, não atende a regra geral de sua impossibilidade, uma vez que não se comprovou, nos autos, qualquer prejuízo concreto à parte, como reza o princípio francês do “pas de nullité sans grief”, consagrado no direito penal militar através do art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), assim como no art. 563 do Código de Processo Penal (CPP). A alegação da defesa, portanto, não merece acolhimento, sendo isso o que ainda reconheceu o promotor de justiça nas suas contrarrazões à peça de resistência, nos termos do parágrafo que igualmente trago à mesa: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Para configuração de nulidade, exige-se violação a norma cogente, prejuízo efetivo à defesa e impossibilidade de correção, seguindo o princípio do pas de nullité sans grief. No caso concreto, trata-se de conteúdo publicamente divulgado pelo próprio acusado em rede social, não de dado sigiloso extraído mediante diligência invasiva. A autenticidade é inconteste, pois o réu confessou a autoria do vídeo em interrogatório, sendo corroborado por múltiplas testemunhas que o reconheceram. Não há indícios de adulteração ou manipulação, considerando que o conteúdo foi espontaneamente produzido e divulgado pelo agente. A aplicação rígida dos procedimentos de cadeia de custódia não se estende a conteúdos de domínio público ou confessadamente produzidos pelo próprio agente, especialmente quando a autenticidade é comprovada por outros meios probatórios idôneos, como confissão e prova testemunhal. [...] Com esses apontamentos, afasto a segunda preliminar arguida. Uma terceira preliminar ainda foi levantada pela defesa, relacionada à inobservância ao sistema acusatório, porquanto o requerimento do promotor de justiça para absolver o acusado com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM foi ignorado pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ). Ponderou a defesa que o sistema acusatório deve ser respeitado em todas as jurisdições, sob pena de nulidade processual e de grave violação aos direitos fundamentais do acusado. Mais uma vez a razão não socorreu a defesa. O sistema acusatório não sofre violação nas hipóteses em que o julgador deixa de acolher a manifestação do Ministério Público pela absolvição do acusado, condenando-o com base nas provas dos autos. O magistrado não está vinculado à manifestação das partes para suas decisões, e deve julgar com base no conjunto probatório dos autos e de acordo com seu livre convencimento motivado, sustentado em uma satisfatória fundamentação, não havendo que se falar em violação ao sistema acusatório, esse que se preserva com a manutenção integral de suas funções de acusar, defender e julgar, sem contaminação da imparcialidade jurisdicional. O livre convencimento do juiz tem sua previsão estabelecida no art. 155 do CPP. Veja-se: Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Com essas considerações, afasto a terceira preliminar. No mérito, a defesa pontuou que a conduta atribuída ao apelante exige, para a sua tipificação, a presença do dolo específico, porquanto o crime previsto no artigo 162 do Código Penal Militar (CPM) demanda, não apenas o ato de se despojar do uniforme, mas, que isso ocorra por menosprezo ou vilipêndio. Aduziu que, no presente caso, apesar do entendimento diverso do CPJ, restou demonstrado durante a instrução processual que o apelante jamais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 teve a intenção de menosprezar ou vilipendiar a farda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), entendimento este corroborado pelo representante do Ministério Público. Pedindo todas as vênias à douta defesa, não posso me alinhar ao seu entendimento. O conteúdo com a filmagem das cenas produzidas pelo apelante, despojando-se do uniforme da Polícia Militar, com as peças sendo retiradas do seu próprio corpo e atiradas ao chão, com desdém, ao mesmo tempo que proferia palavras, umas chulas e de baixo calão, e outras inapropriadas ao momento, todas, contudo, deprimindo, acentuada e inapelavelmente, a reputação, a honra e a dignidade da instituição, foi produzido e publicado pelo próprio apelante, na sua rede social do Instagram, com manifestação de sua vontade livre e consciente, até mesmo porque o apelante tinha servido ao Exército brasileiro anteriormente, pelo período de 1 (um) ano, como integrante o 12º Batalhão de Infantaria, de acordo com o que afirmou no seu interrogatório do vídeo 4 do evento 158, sendo, portanto, distante de qualquer dúvida minimamente razoável, conhecedor dos valores atribuídos ao fardamento nas instituições militares em geral e, em particular, na PMMG. A farda, diferentemente do conceito que se dá aos uniformes, não se presta apenas a identificar e a diferenciar uma determinada categoria de pessoas que se dispõem a desempenhar suas atividades em um determinado segmento da sociedade, que estejam matriculados, por exemplo, em uma determinada escola do sistema educacional, ou que defendam as cores de uma agremiação desportiva. A farda, nas instituições militares, tem significado que transcende a função pura e simples do vestir. Com sua simbologia singular, a farda carrega, em si, valores que vão além da mera identificação. Ela representa a organização, a ordem, a disciplina, a hierarquia, o respeito. A farda tem potencial enorme para afastar o individual e elevar quem a enverga ao plano coletivo, conhecido e cultuado, no meio, como o espírito de corpo. O espírito de corpo é aquele sentimento revestido de uma alta dignidade que leva os indivíduos a se entregarem ao perigo, expondo suas próprias vidas, para patrocinarem a defesa de alguém. O indivíduo que ostenta uma farda representa toda a grandeza de uma instituição, para muito além de sua própria pessoa. Os parágrafos que serão reproduzidos a seguir, colhidos da sentença primeva, na minha percepção, calçam como luva o melhor entendimento das razões de decidir adotadas pelo colendo CPJ: [...] O crime de despojamento desprezível encontra-se previsto no artigo 162 do Código Penal Militar, com a seguinte redação: Art. 162. Despojar-se de uniforme, condecoração militar, insígnia ou distintivo, por menosprezo ou vilipêndio: Pena - detenção, de seis meses a um ano. A materialidade do delito encontra-se amplamente comprovada pelos elementos acostados aos autos, notadamente pelo vídeo constante do processo 2000374-46.2023.9.13.0004/MG, evento 1, VÍDEO8, no qual o acusado aparece arremessando peças do uniforme da Polícia Militar no chão de sua residência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 O vídeo demonstra claramente o acusado despojando-se do colete, cinto, gandola, camiseta branca e coturnos, arremessando-os de forma depreciativa ao solo, enquanto profere expressões depreciativas como "tô nem acreditando que tô tirando essa porra", "caralho", e outras manifestações de desrespeito. A autoria é inconteste e confirmada pelos depoimentos das testemunhas, bem como pela confissão integral do próprio acusado durante seu interrogatório, no qual admitiu ter gravado e publicado o vídeo em sua rede social. O tipo penal exige que o agente se "despoje" de uniforme militar. Despojar-se significa despir-se, tirar, remover. No caso em análise, o acusado claramente se despojou das peças do uniforme da Polícia Militar, removendo-as de seu corpo. O crime exige dolo específico, consistente na finalidade especial de agir "por menosprezo ou vilipêndio". Menosprezo é o ato de menosprezar, não dar valor, tratar com desrespeito. Vilipêndio é o ato de desprezar, desonrar, tratar com desdém. [...] O serviço militar exige que o uniforme seja tratado com o devido respeito, seguindo manuais específicos que determinam desde a forma de utilização até os cuidados com limpeza e conservação. Portanto, restou amplamente comprovado que o acusado, de forma consciente e voluntária, despojou-se do uniforme da Polícia Militar por evidente menosprezo, arremessando as peças ao solo de forma violenta enquanto proferia palavras depreciativas, filmando e divulgando o ato em rede social, incorrendo assim na conduta típica prevista no artigo 162 do Código Penal Militar. O fato de o acusado ter demonstrado arrependimento posterior e ter sofrido consequências (exposição pública e baixa da corporação) não afasta a tipicidade da conduta, constituindo apenas elementos a serem considerados na dosimetria da pena. [...] A defesa, por último, invocou a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, que classificou o princípio da fragmentariedade como corolário dos princípios da intervenção mínima e da reserva legal. Nesse ponto, pedindo as devidas vênias, considero trazer à baila os parágrafos a seguir, extraídos do parecer oferecido no evento 12 dos autos de segunda instância, pelo eminente procurador de justiça doutor Carlos Augusto Esteves de Carvalho, com atribuições junto a esta Corte à época, que servem como luva à final compreensão da temática debatida: [...] Por derradeiro, a aplicação do princípio da fragmentariedade não se mostra adequada ao caso concreto, uma vez que o crime de despojamento desprezível representa conduta atentatória à hierarquia, à disciplina e aos valores institucionais. Assim, a conduta do apelante reveste-se de significativa relevância jurídico-militar, impedindo a incidência do princípio da fragmentariedade e legitimando a atuação do Direito Penal Militar como instrumento necessário à salvaguarda dos pilares da estrutura castrense. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante, com a descrição dos fatos e a análise do conjunto probatório (evento 192), são mais do que suficientes, venia concessa, para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em absolvição. [...] Já me encaminhando para o final, acrescento apenas uma consideração que reputo apropriada. No seu interrogatório o apelante reclamou do prejuízo que entende ter sofrido, quando se viu forçado a desistir da carreira militar, em razão da reprimenda, de cunho grave, que teria recebido do comandante da Escola, na posição de sentido e perante todo o corpo de alunos, por aproximadamente 30 (trinta) minutos. A reclamação expressa contradição significativa, na medida em que se opõe, francamente, ao seu comportamento desrespeitoso com a sua farda, só porque voltava de um dia de atividades intensas. Esse, definitivamente, não é o espirito que se espera de um soldado da Polícia Militar. Essa não pode ser a reação de um jovem que se propõe a desempenhar a nobre missão de servir. Ser um Soldado significa ter esforços, dedicação, desprendimento e sacrifícios além da média. E para a carreira militar será sempre exigido um pouquinho a mais de muita coisa. A extenuação acusada logo nos primórdios da jornada, 5 (cinco) meses apenas do Curso de Formação de Soldados, revela a completa inaptidão do apelante para a carreira militar com a qual, conforme disse no seu interrogatório, tinha sonhado desde criança. Sendo incontroverso o cometimento, pelo acusado, do delito descrito no art. 162 (despojamento desprezível) do CPM, sua absolvição nos termos reivindicados pela defesa se mostra de todo inviável. Por todo o exposto, afasto as preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação manejado pela defesa, mantendo incólume a sentença primeva que condenou o ex-Sd PM de 2ª Classe Carlos Henrique de Oliveira Ribeiro à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, de acordo com o art. 33, § 1°, alínea "c", do Código Penal comum, sem direito ao benefício do sursis, pela vedação contida no art. 88, II, “b”, do CPM, assegurando-lhe, contudo, o direito de recorrer em liberdade. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR, VENCIDO Exmos. senhores desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por entender que deve ser acolhida a preliminar suscitada pela defesa de suspensão do julgamento da apelação. Da análise dos autos, verifica-se que a defesa, logo após apresentar a resposta à acusação, requereu a remessa dos autos ao Ministério Público, para eventual oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Tal pedido, todavia, foi indeferido pelo magistrado a quo, sob o fundamento de que o referido instituto não seria aplicável na Justiça Militar (Evento 96 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus, o qual foi denegado, por maioria de votos, por esta Segunda Câmara, em sessão de julgamento realizada em 11/11/2024. Naquela oportunidade, fiquei vencido ao votar pela concessão da ordem, a fim de reconhecer a possibilidade de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) aos processos penais militares, determinando que o juízo a quo abrisse vista dos autos ao Ministério Público, para oportunizar-lhe a propositura do ANPP, caso entendesse presentes os requisitos legais (Evento 23 do Habeas Corpus n. 2000242-64.2024.9.13.0000). Em face da denegação da ordem, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, concomitantemente, interpôs recurso ordinário. Registre-se que, após a denegação do habeas corpus por este Tribunal Militar, a defesa, durante audiência de instrução realizada em 19/11/2024, formulou pedido de reconsideração quanto ao indeferimento do ANPP. Nessa ocasião, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão do acordo. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), todavia, indeferiu novamente o pedido, reiterando os mesmos fundamentos anteriormente adotados (Evento 127 – ATA1 – Processo Originário). Em sessão de julgamento realizada em 22/05/2025, o CPJ, não obstante o Ministério Público tenha se manifestado pela absolvição, condenou o apelante Carlos Henrique de Oliveira Ribeiro pela prática do crime de despojamento desprezível, previsto no art. 162 do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto (Eventos 191 e 192 – Processo Originário). Após a prolação da sentença condenatória, em 13/06/2025, o ministro Joel Ilan Paciornik, do STJ, ao apreciar o mérito do Habeas Corpus n. 962.802/MG, impetrado em favor do apelante, não conheceu do writ; contudo, concedeu a ordem de ofício, para “determinar a devolução dos autos à origem para intimação do Ministério Público local a fim de avaliar a possibilidade de oferecimento do ANPP em benefício do paciente” (Evento 209 – Processo Originário). Cumpre salientar que o STJ não teve ciência da informação de que o Ministério Público, em audiência posterior à denegação da ordem de habeas corpus por esta Corte, já havia se manifestado favoravelmente à concessão do ANPP. Tal dado não constou nas informações prestadas pelo magistrado a quo ao STJ, como se pode verificar do Evento 132 do Processo Originário. A defesa do apelante, ao apresentar suas razões recursais, preliminarmente, pugnou pela suspensão do julgamento da apelação até que fosse dado integral cumprimento à decisão do STJ, com a remessa dos autos à instância de origem para manifestação do Ministério Público sobre o ANPP (Evento 210 – Processo Originário). Após a interposição do recurso, o juízo a quo determinou a abertura de vista ao Ministério Público, a fim de que avaliasse a possibilidade de oferecimento do acordo em benefício do apelante (Evento 212 – Processo Originário). O promotor de justiça, por sua vez, apreciou a preliminar arguida pela defesa e a rejeitou, sustentando que já havia se manifestado, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 alegações finais, pela absolvição do réu – medida que considerou mais benéfica do que o próprio ANPP. Colaciono o trecho da manifestação ministerial: [...] A defesa articula preliminares que, embora respeitáveis do ponto de vista técnico, não merecem acolhida por este Egrégio Tribunal. Quanto à alegada necessidade de suspensão do julgamento em face da decisão do STJ no HC 962.802/MG, observa-se que a determinação judicial limitou-se à intimação do Ministério Público para reavaliar o Acordo de Não Persecução Penal, sem suspender automaticamente os atos processuais posteriores. Este Parquet já procedeu à reavaliação durante a instrução e nas alegações finais, concluindo que o caso não comporta persecução penal e posicionando-se pela absolvição definitiva, medida mais benéfica que o próprio ANPP. O prosseguimento do julgamento não viola a decisão superior, especialmente quando o MP manifesta posição favorável ao réu, tornando a suspensão medida protelatória desnecessária. [...] (Evento 215 – fls. 1/2 – Processo Originário) (Destaca-se). Na mesma linha, o nobre relator também rejeitou a preliminar suscitada pela defesa, salientando que o ministro do STJ, ao conceder a ordem de habeas corpus, não determinou a suspensão do feito. Com a devida vênia aos fundamentos apresentados, entendo que a preliminar suscitada pela defesa merece acolhimento para determinar a suspensão do julgamento da presente apelação, bem como dos efeitos da condenação, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para oferecimento do ANPP. Com efeito, embora o Ministério Público tenha se manifestado pela absolvição do apelante, este foi condenado sem que lhe tivesse sido oportunizado o oferecimento do ANPP, o que evidencia inequívoco prejuízo ao réu. A manifestação absolutória do parquet não se traduz, por si só, em medida “mais benéfica que o próprio ANPP”, especialmente quando o réu foi, de fato, condenado e, portanto, passou a estar sujeito aos efeitos jurídicos e extrapenais decorrentes da sentença condenatória. Caso o pedido defensivo não houvesse sido indeferido com base em fundamento posteriormente reconhecido como manifestamente ilegal pelo STJ, o apelante poderia ter-se beneficiado do acordo e se eximido da condenação, a qual acarreta uma série de consequências gravíssimas àqueles que a sofrem. Tal circunstância demonstra, de forma incontestável, a imprescindibilidade de se restabelecer a regularidade processual, assegurando ao réu o efetivo exercício das garantias previstas no art. 28-A do CPP. Considerando que o Ministério Público, em audiência realizada em 19/11/2024, já havia opinado favoravelmente à concessão do ANPP ao apelante, impõe-se a remessa dos autos ao órgão ministerial, a fim de que proceda à oferta do acordo, o qual, uma vez aceito pelo réu, deverá ser submetido à homologação do CPJ, nos termos do art. 28-A, § 4º, do CPP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, acolho a preliminar suscitada pela defesa, para suspender o julgamento da apelação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dada vista ao Ministério Público para oferecimento do ANPP ao apelante. Saliente-se que, caso o acordo não seja homologado pelo juízo a quo ou se o ANPP vier a ser posteriormente revogado, os autos deverão retornar à segunda instância para prosseguimento do julgamento da apelação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator